Tribunal: STF
Processo: RE 1265840
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:
    “O INSS apresentou agravo interno em face de decisão monocrática que reconheceu o direito à revisão da vida toda, mediante a consideração, no cálculo da RMI, dos salários de contribuição referentes a todo o período contributivo e não apenas daqueles a partir de 07/1994, caso mais benéfica ao segurado, com aplicação da tese firmada pelo STJ no tema 999: 
    Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. 
    Defende a impossibilidade de criação de regime híbrido de cálculo de benefício e alega que a tese viola dispositivos constitucionais e legais, como da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário e da prévia fonte de custeio. Pela eventualidade, requer o prequestionamento da matéria. 
    Contudo, como a decisão agravada aplicou precedente qualificado do STJ sobre o tema, fundamentação que é suficiente para a resolução do litígio, os argumentos jurídicos que se destinam à modificação da tese adotada devem ser direcionados às instâncias superiores, pois às ordinárias cabe analisar a prova e verificar se o caso concreto se aperfeiçoa ao precedente, caso em que deve ser aplicado, se não invocado um elemento diferenciador que torne o caso singular. 
    De qualquer forma, frise-se que o precedente afirmou que não se pode admitir simplesmente a desconsideração das contribuições vertidas antes de 07/1994 no momento da concessão do benefício, pois isso sim pode infringir princípios como da contrapartida e do direito ao melhor benefício. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. 
    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter o órgão judiciário de origem contrariado os arts. 2º, 5º e 97, os §§ 4º e 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República e o art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.
    Assevera que “ao aplicar a tese firmada pelo STJ no tema 999 o acórdão recorrido adotou a fundamentação daquela Corte que, ao rever sua jurisprudência para reconhecer aos segurados que ingressaram na Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção, na apuração de seus salários-de-benefício, entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, inaugurou verdadeira discussão constitucional sobre o tema. 
    Os fundamentos para afastar a aplicação do art. 3º da Lei 9.876/99 (que impõe, aos segurados que ingressaram na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99, a limitação de períodos contributivos a julho/94) foram todos eles de ordem constitucional. 
    O entendimento do c. STJ foi de que o reconhecimento do direito do segurado à opção entre a regra “de transição” (art. 3º da Lei 9.876/99) e a regra “definitiva” (art. 29, I e II, da Lei 8.213/91): 
    a. observa o princípio da contrapartida, uma vez que o benefício concedido corresponde às contribuições recolhidas (art. 195, §§ 4º e 5º, CF/88); b. atende a exigência de prévia fonte de custeio e respeita os princípios contributivo e do equilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista o efetivo recolhimento de contribuições pelo segurado (arts. 195, §§ 4º e 5º, e 201, CF/88); c. garante a igualdade de tratamento com os segurados amparados pela regra permanente, em consonância com o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF/88); d. não desrespeita a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF/88); e. não contraria o art. 26 da EC 103/2019. 
    Evidencia-se, portanto, que a discussão ultrapassou a esfera legal, passando ao âmbito predominantemente constitucional, a ensejar posicionamento final do e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 16).
    Pede “afetação do presente recurso ao regime de repercussão geral previsto nos arts. 1.036 e ss. do CPC. 
    Ainda em fase preliminar, requer, nos termos do art. 1037, II, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja restabelecido, até decisão definitiva do c. Supremo Tribunal Federal, o sobrestamento. 
    Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, fixando-se tese, em regime de repercussão, geral no sentido da impossibilidade de se reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91” (fl. 15, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 639.856-RG, Tema 616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em discussão no presente recurso:
    “Constitucional. 2. Previdenciário. Aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Fórmula de cálculo do salário de benefício. 3. Benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 12.12.1998. 4. Controvérsia. Incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou das regras de transição trazidas pela EC 20/98. 5. Cômputo de tempo posterior à Lei 9.876, de 26.11.99. 6. Relevância da questão constitucional. Repercussão geral reconhecida” (DJe 11.12.2012).
    Ao manifestar-se, o Ministro Relator afirmou:
    “A recorrente alega não estar discutindo a constitucionalidade, em si, do art. 2º da Lei 9.876/99, o qual foi objeto do citado acórdão desta Corte, mas apenas a interpretação das regras de transição trazidas pela EC 20/98 (art. 9º), a fim de se perquirir a viabilidade constitucional da incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99), em substituição às referidas normas de transição. Em outras palavras, a questão constitucional debatida cinge-se a saber se a forma de cálculo do salário de benefício deve observar as regras editadas pela Lei 9.876/99, quando referente a segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social até 16.12.98, data de promulgação da EC 20/98, ou se a concessão do benefício deve obedecer apenas às regras da referida emenda constitucional. (…) cumpre a esta Corte deslindar a questão constitucional suscitada e decidir se deve incidir o fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou as regras de transição trazidas pela EC 20/98 aos benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16.12.98, manifestando-se, assim, sobre a possibilidade de a nova legislação regular de modo distinto a concessão de benefícios aos segurados na referida situação”.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora